Tribunal: TJMT
Processo: 1005664-08.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005664-08.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILSON MARQUES DA SILVA - CPF: 822.325.201-53 (APELANTE), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DANO CAUSADO POR VENDAVAL – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WILSON MARQUES DA SILVA, visando reformar a sentença de ID.142340283, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1005664-08.2020.8.11.0003, ajuizada em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões de ID.142340285, o apelante aduz a inobservância da inversão do ônus da prova. Relata que restou devidamente demonstrado os prejuízos suportados. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 142340288, por meio da qual a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora firmou com a empresa requerida um contrato de seguro na modalidade
“multirrisco rural”
, por meio da apólice no 120/0003916/30, com vigência entre 18/09/2019 e 18/09/2020.

O autor relata que na data de 04/11/2019, um forte vendaval atingiu a sua propriedade rural, acarretando diversos danos, e que, após acionar a seguradora requerida para recebimento da indenização de R$60.000,00 (sessenta mil reais) prevista em contrato, a demandada negou a pagar o prêmio sob alegação de que o evento (vendaval) não fora comprovado.

Pois bem.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, verifico que não restou demonstrado a ocorrência de vendaval, conforme bem relatado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“Recorrendo ao pacto negocial entabulado, precisamente às disposições atinentes às coberturas e limites, indene de dúvidas que os eventos “vendaval/granizo/fumaça” são contemplados no trato, estabelecendo-se ainda limite máximo de indenização de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme Num. 30846106 - Pág. 6.

Ocorre que o caso posto não deve ser analisado exclusivamente sob a ótica subjetiva (fotografias de Num. 30846118 e de Num. 38976219), mas, sim, aos critérios objetivos que naturalmente permeiam as relações negociais do tipo, e, nesse sentido, atendo-se à cláusula 39, que trata da cobertura enfocada, prevê-se que, no caso de vendaval, “a velocidade do vento deverá ser comprovada por laudo meteorológico ou, na impossibilidade deste, por divulgação generalizada da ocorrência por meio dos veículos de comunicação (jornal, rádio ou televisão)” , registrando, ainda, que “na impossibilidade de obtenção de dados que comprovem a ocorrência ou intensidade dos eventos climáticos cobertos nesta cláusula, serão utilizados métodos periciais indiretos na sua estimativa.

Assim, compulsando os autos, muito embora se depreenda pela ocorrência de ventos na propriedade autoral, na oportunidade, não se pode concluir pelo seu efetivo enquadramento ao conceito contratual de “vendaval”, mormente ante a ausência de laudo meteorológico conclusivo ou divulgação por meio de comunicação sobre o evento, e, principalmente, face a documentação acostada pela ré no Num. 38976222 - Pág. 1, a qual indica tão somente rajadas de vento máximas de 11.2 m/s (40,32 km/h), não suficientes ao enquadramento especificado[1].

Em complemento, de se ver que a documentação acostada pela autora no Num. 30846112 não constitui em prova apta a demonstrar prejuízos materiais para além das cercas da propriedade, situação esta sem cobertura contratual, tal como já exposto. Portanto, a alegação autoral de que “[...] as fotografias demonstram claramente que o vendaval que atingiu a propriedade rural segurada e acarretou os danos foi superior a 54km/h” (sic), mostra-se abalizada em critério exclusivamente subjetivo, não servindo para abalizar a pretensão exposta na lide.”

Assim, verifica-se a ausência de comprovação do vendaval, e, embora a relação jurídica entre as partes se enquadre na relação de consumo, sendo regida pelos ditames do código consumerista, este fato não exime o autor de provar
o mínimo do alegado
.

Deste modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observada a assistência judiciária concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023